Tribunal: TJES
Processo: 5016200-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016200-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTINAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida no cumprimento de sentença de ação civil pública ajuizada em face do Município de Vila Velha, a qual acolheu pedido de reconsideração do ente municipal e autorizou o levantamento de valores anteriormente bloqueados a título de multa cominatória. O Parquet sustentou a manutenção do bloqueio sob o argumento de que a multa visava coagir o cumprimento da decisão judicial e que o Município descumpriu reiteradamente a ordem judicial por sete anos, utilizando posteriormente a proposta de construção de nova UBS como justificativa para liberação dos valores, sem apresentar projeto específico de destinação, o que violaria a finalidade da medida coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a liberação dos valores bloqueados a título de multa cominatória imposta ao Município de Vila Velha por descumprimento de decisão judicial; e (ii) determinar se a ausência de oposição expressa do Ministério Público à proposta de destinação dos valores constitui anuência tácita capaz de justificar a liberação da quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação do Ministério Público à proposta de utilização dos valores bloqueados para a construção de nova unidade de saúde gerou legítima expectativa de liberação do numerário ao Município, ainda que a proposta não tenha sido formalmente homologada judicialmente.

A finalidade pública subjacente à imposição da multa foi alcançada com a entrega da Unidade de Saúde à população, o que evidencia o cumprimento substancial do título judicial.

Configura comportamento contraditório a impugnação posterior do Parquet quanto à liberação dos valores, especialmente após manifestação expressa de que não se opunha à destinação para o início da obra, desde que observadas condições mínimas que, na avaliação do juízo de origem, restaram satisfeitas.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória, mas sua finalidade deve ser analisada à luz da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, valores que, no caso concreto, foram preservados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concordância do Ministério Público com a destinação de valores bloqueados, ainda que condicionada, gera legítima expectativa quanto à liberação do numerário.

O cumprimento substancial da obrigação de fazer e a entrega da obra à população justificam a revogação do bloqueio da multa cominatória.

O princípio da boa-fé processual veda comportamento contraditório da parte que inicialmente não se opõe à destinação dos valores e posteriormente impugna sua liberação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016200-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de de efeito suspensivo, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES no cumprimento de sentença na ação civil pública por ele manejado em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que acolheu pedido de reconsideração do Município para determinar a liberação dos valores bloqueados a título de multa coercitiva.

Em seu recurso, o
Parquet
aduz, inicialmente, que a decisão agravada deve ser reformada por desvirtuar a natureza da multa cominatória imposta pelo reiterado e prolongado descumprimento de decisão judicial pelo agravado.

Sustenta que: (i) a multa foi fixada como medida de coerção diante da mora no cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, tendo o Município cumprido suas obrigações apenas sete anos após o deferimento da liminar; (ii) não obstante o bloqueio dos valores, o Município arcou com a construção da UBS de Jabaeté com recursos próprios, demonstrando que jamais houve intenção de aplicar a verba bloqueada na obra, utilizando o projeto tão somente como subterfúgio para obter a liberação do montante; (iii) a destinação do valor bloqueado foi condicionada à apresentação de proposta concreta e especificada de novas ações/serviços de saúde, o que não ocorreu, sendo a liberação determinada com base em destinação genérica e não vinculante; (iv) a decisão recorrida inverte a lógica sancionatória da multa coercitiva, premiando a conduta omissiva e morosa da Administração Pública, em afronta à efetividade jurisdicional e ao princípio da boa-fé processual; (v) ao liberar os valores, o juízo de origem ignorou que a finalidade da multa não é indenizatória, tampouco de financiamento da política pública, mas sim de garantir a autoridade das decisões judiciais e evitar resistência injustificada ao cumprimento de ordens judiciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, mantendo o bloqueio dos valores ou, subsidiariamente, determinar sua destinação vinculada a ações/serviços de saúde previamente especificados, com possibilidade de transferência ao Fundo Estadual de Saúde.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo Município agravado pugnando pelo desprovimento do recurso, ou subsidiariamente, que haja a destinação dos valores ao Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, sobretudo os argumentos apresentados pelo Município Agravado em sede de contrarrazões, concluo que deve ser desprovido o recurso.

De início, importa realizar breve
contextualização fática dos autos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou a ação civil pública em Novembro/2015 veiculando 37 (trinta e quatro) pedidos de adoção de providências por parte do Município de Vila Velha em relação à Unidade de Saúde de Terra Vermelha.

Foi proferida sentença julgando procedente a demanda para determinar que o Município Requerido cumpra as diligências requeridas pelo órgão ministerial nos itens 01 a 36 (fls. 17/23) e, subsidiariamente, caso haja necessidade, o item 37.

Logo após, foi dado parcial provimento ao recurso do MP com o fim de conceder o prazo máximo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado para a comprovação quanto à efetiva implementação das diligências na Unidade de Saúde de Terra Vermelha, sob pena de multa diária já arbitrada no comando sentencial.

E, iniciada a execução do título judicial, tendo havido descumprimento por parte do Município Executado, por meio da Decisão proferida em 23/09/2020 (fls. 2.186/2.187) foi deferido o bloqueio de R$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) previstos na r. sentença e na decisão de fl. 1.594.

Sobreveio a tentativa de autocomposição entre as partes, em idos de 2022, o Município Executado propôs
a aplicação do montante mantido em conta judicial na construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Jabaeté, cuja população atualmente é atendida na Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Terra Vermelha
(fl. 2.778).

Em seguida, instado a se manifestar, o Ministério Público, ainda em 2022, afirmou que não se opunha à destinação dos valores bloqueados para utilização na etapa inicial de construção da Unidade de Saúde do bairro Jabaeté, consignando, contudo, que o valor deveria permanecer bloqueado até a conclusão da licitação e o início das obras, bem como que promovido o desbloqueio que fosse determinado ao Município que comprovasse a efetiva utilização dos recursos para tal fim (fls. 2.788/2.789).

Por fim, foi determinada a suspensão do processo por seis meses em 12/09/2022 (fls. 2.790/2.791), efetivada a virtualização dos autos em 17/04/2024, e proferido despacho em 20/05/2024 (Id 43508986) ordenando a intimação do Município para que apresente os documentos que comprovem a conclusão da licitação e o início das obras da Unidade de Saúde, no bairro Jabaeté.

Fixado isso, entendo que apesar de não ter havido a homologação judicial dos termos da autocomposição, a ausência de oposição do
Parquet
gerou a expectativa de que o numerário bloqueado seria disponibilizado ao Município Executado quando da conclusão da obra da Unidade de Saúde de Jabaeté.

Ademais, foi alcançada a finalidade pública decorrente do cumprimento do título judicial exarado no bojo da ação civil pública com a entrega da Unidade de Saúde para a população do Município de Vila Velha.

Portanto, configura comportamento contraditório a impugnação do levantamento dos valores pelo Município, após a concordância do órgão ministerial com a proposta de acordo sobre o montante bloqueado, haja vista a impossibilidade material de emprego da quantia bloqueada judicialmente na ação para o pagamento da obra licitada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.